Tribunal: TJES
Processo: 0009732-52.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009732-52.2019.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES

APELADO: MARIANA DA SILVA RIBAS DO ROSARIO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

REMESSA NECESSÁRIA.
APELAÇÃO CÍVEL.
INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA. LAUDO MÉDICO. NECESSIDADE. VERBAS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA EM PARTE.

1
. O Estado tem o dever de assegurar a todos, indistintamente, o direito à saúde, promovendo ações e serviços que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, nos termos do art. 196 da CF.

2
. A proteção à saúde também compreende o fornecimento de adequado tratamento às doenças mentais, seja através da disponibilização de medicamentos ou de internação em clínicas especializadas, inclusive em caso de dependência química e drogadição (arts. 23 e 23-A da Lei nº 11.343/06).

3
. Laudo médico circunstanciado que, em leitura sistemática ao relato familiar, indica a necessidade de internação em clínica psiquiátrica, à luz da Lei nº 10.216/01, sendo mister a confirmação da sentença que impôs aos requeridos o cumprimento da obrigação.

4
.
É indevida a condenação do ente público municipal ao pagamento dos ônus sucumbenciais, haja vista que não deu causa à demanda, nem ofereceu resistência à pretensão autoral, sendo a vaga em clínica especializada disponibilizada pelo ente público estadual.

5
. Recurso conhecido e provido. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, bem como conhecer da remessa necessária, para confirmar em parte a r. sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, impende, inicialmente, o
reexame necessário
da r. sentença
que, nos autos de ação de obrigação de fazer (internação involuntária), julgou procedente a demanda, para condenar os requeridos (ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE LINHARES) a garantir a internação do paciente à luz do laudo médico acostado aos autos.

A conclusão alcançada pela r. sentença submetida a reexame obrigatório fundamenta-se, em síntese, no dever de o Estado concretizar o direito social à saúde, por meio da internação involuntária de MÁRCIO JOSÉ RIBAS, à luz do disposto na Constituição Federal, na Lei nº 10.216/01 e na Lei nº 8.080/90.

Pois bem.

A r. sentença merece ser mantida neste ponto, estando amparada na normativa constitucional e infraconstitucional aplicável à espécie, bem como na orientação jurisprudencial firmada pelos Tribunais Superiores e por esta Corte de Justiça.

Prefacialmente, destaco que o Estado tem o dever de assegurar a todos, indistintamente, o direito à saúde, promovendo ações e serviços que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, nos termos do art. 196 da CF.

Vale ressaltar também que a proteção à saúde também compreende o fornecimento de adequado tratamento às doenças mentais, seja através da disponibilização de medicamentos ou de internação em clínicas especializadas, conforme já se manifestou este E. Tribunal de Justiça em oportunidades anteriores:

REEXAME NECESSÁRIO – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – DEPENDÊNCIA QUÍMICA - LAUDO MÉDICO QUE COMPROVA A NECESSIDADE DA MEDIDA - SENTENÇA CONFIRMADA. 1 – Nos termos do art. 196 da CF, “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 2 - Os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, que também compreende o fornecimento de tratamento adequado às doenças mentais, seja por meio da disponibilização de medicamentos ou de internação em clínicas especializadas. 3 - Nos laudos médicos apresentados constam a hipótese diagnóstica (esquizofrenia e uso abusivo de drogas) e a indicação da necessidade de internação em clínica especializada, sendo mister a confirmação da sentença que impôs aos requeridos o cumprimento da obrigação. 4 – Sentença confirmada. (Data: 02/05/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5008052-66.2022.8.08.0021, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Classe: Remessa Necessária Cível)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – DEPENDÊNCIA QUÍMICA - LAUDO MÉDICO QUE COMPROVA A NECESSIDADE DA MEDIDA - SENTENÇA CONFIRMADA. 1 – Nos termos do art. 196 da CF, “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 2 - Os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, que também compreende o fornecimento de tratamento adequado às doenças mentais, seja por meio da disponibilização de medicamentos ou de internação em clínicas especializadas. 3 - Nos laudos médicos apresentados constam a hipótese diagnóstica (uso abusivo de drogas) e a indicação da necessidade de internação em clínica especializada, sendo mister a confirmação da sentença que impôs aos requeridos o cumprimento da obrigação. 4 – Sentença confirmada. (Data: 08/03/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0001686-16.2020.8.08.0038, Magistrado: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, Classe: Remessa Necessária Cível)

Nos termos dos arts. 23 e 23-A da Lei nº 11.343/06, a dependência química e a drogadição também admitem, de forma excepcional, o manejo da internação voluntária ou involuntária como tratamento adequado:

Art. 23. As redes dos serviços de saúde da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios desenvolverão programas de atenção ao usuário e ao dependente de drogas, respeitadas as diretrizes do Ministério da Saúde e os princípios explicitados no art. 22 desta Lei, obrigatória a previsão orçamentária adequada.

Art. 23-A. O tratamento do usuário ou dependente de drogas deverá ser ordenado em uma rede de atenção à saúde, com prioridade para as modalidades de tratamento ambulatorial, incluindo excepcionalmente formas de internação em unidades de saúde e hospitais gerais nos termos de normas dispostas pela União e articuladas com os serviços de assistência social e em etapas que permitam:

§ 2º A internação de dependentes de drogas somente será realizada em unidades de saúde ou hospitais gerais, dotados de equipes multidisciplinares e deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento no qual se dará a internação.

§ 3º São considerados 2 (dois) tipos de internação:

I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do dependente de drogas;

II - internação involuntária: aquela que se dá, sem o consentimento do dependente, a pedido de familiar ou do responsável legal ou, na absoluta falta deste, de servidor público da área de saúde, da assistência social ou dos órgãos públicos integrantes do Sisnad, com exceção de servidores da área de segurança pública, que constate a existência de motivos que justifiquem a medida.

Nessa esteira, como cediço, o art. 6º, da Lei nº 12.216/2001 estabelece que a internação somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

No caso dos autos, observa-se que o laudo médico acostado aos autos (fl. 20) consigna que o paciente é diagnosticado com CID 10: F 10, apresentando dificuldade na realização de suas atividades diárias, de convívio familiar e social, devendo ser submetido, com urgência, a internação.

Tal laudo deve ser lido, ainda, de forma sistemática ao relato familiar, que esclarece que o paciente tem estado em situação de rua, sendo agressivo e praticando furtos para sustentar o vício,
in litteris
(fls. 10/11):

O internando é irmão de MARIANA DA SILVA RIBAS DO ROSARIO, e conforme laudos anexos a exordial, expedidos pela médica Dra. Sabrina L. Mattede - CRM-ES 14.835, datado de 21 de agosto de 2019, foi diagnosticada com alcoolismo, dependente químico.

O internando já ficou duas vezes internado, até que chegou uma vez que aceitou e ficou 8 meses internado no "Resgate" próximo ao Farias, e ele resolveu sair, ficou uns dois anos sem beber, com isso voltou novamente pra bebida, nesse período ainda morava junto com uma moça e com ela teve dois filhos, mas não chegaram a casar.

Não arrumava emprego, voltou a beber, ficar nas ruas, ele acertou novamente voltar pra casa de "Resgate", ficando mais oito meses, passaram os oito meses, ele quis sair novamente, isso aconteceu há uns 5 cinco anos, ficou um ano sem beber, voltou para bebida, nesta segunda vez a mulher não quis mais ficar com ele, colocou ele pra fora e por isso foi morar com a mãe e a irmã e os dois filhos da irmã, a qual é deficiente visual.

Nisso, já tem cerca de uns 4 anos que ele está morando lá, agora se recusa a fazer tratamento, relatou que se internarem ele, ele irá se matar, mas a autora não vê outra solução, já que está morando nas ruas por períodos

de 15 dias, pedindo esmola, chega em casa como se fosse um "mendigo" e além disso tudo, possui problema de pressão alta e consequentemente, não toma seus remédios.

Com isso, quando chega se estiver em determinado estado, ele fica bastante agressivo, já pegou utensílios de casa para vender e trocar, para manter o vício, já trocou celulares, relógio, bicicleta, tudo convertido para o consumo de álcool.

Na esfera do pensamento, foi observado diversas

alterações como consta no laudo médico, todas elas decorrem do vício ao álcool.

Não aceita tentativas de tratamento que a família buscou ofertar neste momento atual.

Os familiares estão apreensivos com a integridade física e psicológica do internando, visto que sofrem ameaças deste e temem por suas próprias integridades, uma vez que já empurrou sua própria mãe.

As duas vezes que ficou internado, no projeto 'RESGATE",

foi de maneira gratuita, um projeto ofertado pela prefeitura/igreja católica, mas é de caráter de grupo de apoio.

Esse tipo de tratamento não é eficaz, já que seu estado está além dos limites, como consta em laudo médico em anexo, ou seja, ele necessitada de uma clínica de reabilitação.”

Assim, justificada a excepcionalidade e a imprescindibilidade da internação involuntária, a r. sentença sujeita a reexame necessário merece ser confirmada, neste ponto.

Em seguida, cumpre o exame do
recurso voluntário
interposto pelo Município apelante, irresignado com sua condenação
ao pagamento das verbas sucumbenciais, em que pese não tenha oferecido resistência no feito e tampouco tenha havido negativa na seara administrativa.

A irresignação recursal merece guarida, uma vez que, à luz do princípio da causalidade, não tendo o ente municipal dado causa ao ajuizamento da demanda e tampouco resistido judicialmente,
descabe falar em condenação ao pagamento de verba honorária sucumbencial.

Este é o entendimento pacífico desta c. 2ª Câmara

Cível,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A condenação ao pagamento de honorários advocatícios não deve observar apenas o princípio da sucumbência, mas também o princípio da causalidade
. 2.
No caso, como se extrai da peça defensiva o apelante, embora tenha apresentado contestação, não se insurgiu em face do pedido veiculado pela parte autora, limitando-se a veicular questões de âmbito processual, como impugnação ao valor da causa e incompetência do Juízo, matérias as quais, inclusive, seriam cognoscíveis de ofício
. 3.
Sendo evidente que o apelante não opôs resistência ao pedido autoral, à luz do princípio da causalidade, não subsiste sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais
. 4. Recurso de apelação conhecido e provido. (Data: 25/Jun/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5003530-12.2023.8.08.0069, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

EMENTA. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DOENÇA MENTAL. DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À VIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. 1. O direito à saúde, como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurado por todos os entes da federação. 2. Considerando que o ente público estadual e municipal foram incluídos no polo passivo, ambos respondem solidariamente pela obrigação no tocante à internação compulsória, embora deva ser acentuada a possibilidade de redirecionamento do cumprimento da sentença ou do ressarcimento pelo Estado dos ônus financeiros eventualmente suportados pelo município, notadamente por se cuidar de procedimento de alta complexidade, e, portanto, de competência daquele, conforme a repartição de responsabilidades no âmbito do SUS. Precedente do STF. 3. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual inclusive contra ente público do qual ela integra. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. Precedente do STF. 4.
É indevida a condenação do ente público municipal ao pagamento dos ônus sucumbenciais, haja vista que não deu causa à demanda, nem ofereceu resistência à pretensão autoral, sendo a vaga em clínica especializada disponibilizada pelo ente público estadual, em razão da repartição de responsabilidades no âmbito do SUS
. 5. Sentença reformada parcialmente. (Data: 28/Apr/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0006889-51.2018.8.08.0030, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. 421 DO STJ. RECURSO PROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MUNICIPALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. 1) A Defensoria Pública, embora seja autônoma e independente, é órgão administrativo desprovido de personalidade jurídica, razão pela qual, com fulcro na Súmula nº 421, do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. 2) A conclusão adotada pelo Supremo Tribunal Federal no agravo regimental na ação rescisória nº 1937/DF não afasta a aplicação da Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, na medida em aquele julgado não ostenta força vinculante. Precedentes do TJES. 3) Desse modo, quando o Estado do Espírito Santo sucumbe em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública, decerto não é cabível a condenação ao pagamento de honorários. Recurso provido. 4)
Não tendo o Município oferecido resistência à pretensão deduzida pela parte autora, conclui-se não ter dado causa ao ajuizamento da demanda, na medida em que somente tomou conhecimento da pretensão quando cientificado da decisão liminar, a qual fora imediatamente cumprida
. 5)
Desse modo, em homenagem ao princípio da causalidade, não pode o recorrente ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios. Recurso provido
. (Data: 10/Aug/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0003117-75.2021.8.08.0030, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA)

Com efeito, além de não ter havido requerimento administrativo previamente ao ajuizamento da demanda, como o próprio apelado reconhece (id. 5904257), depreende-se que o Município apelante, uma vez citado, consignou que não contestaria a demanda e tampouco recorreria da decisão concessiva da tutela provisória de urgência (fls. 73/76-v).

Assim sendo, à luz do princípio da causalidade, descabida a imposição dos ônus sucumbenciais em desfavor do apelante.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso voluntário e
LHE DOU PROVIMENTO
para
afastar a condenação do apelante (MUNICÍPIO DE LINHARES) ao pagamento das verbas sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade, oportunidade em que também
CONHEÇO
da remessa necessária e
CONFIRMO
a r. sentença em parte, à exceção do capítulo atinente à condenação da municipalidade nos ônus sucumbenciais, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)